Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. DIREITO AO SILÊNCIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Se o silêncio do acusado, constitucionalmente garantido pelo princípio nemo tenetur se detegere (art. 5o, LXIII), não constituiu a base da condenação, que se amparou em outras provas coligidas no processo, não há mácula a ser reconhecida.
2. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, o depoimento testemunhal dos militares que prestaram socorro à vítima e dela ouviram a narrativa dos fatos apresenta relevante força probante, mormente quando confirmadas pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça, sobretudo pela palavra da vítima na fase inquisitorial, corroborada por laudo pericial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares em Juízo, deve ser mantida a condenação.
4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
5. Embora a legislação não estabeleça os parâmetros para fixação da indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica, seu montante deve ser arbitrado de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.